Tribunal: CARF
Processo: 11020.900844/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.900844/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.806 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
COOPERMACA INDUSTRIA E COMERCIO DE MACAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA. LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO
SISTEMÁTICA NÃO CUMULATIVA.
As sociedades cooperativas de produção agropecuária que forem tributadas
pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado estão
excluídas do regime de apuração não cumulativa. (art. 10, II e VI da Lei n.o
10.833/2003).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.801, de 29 de julho de 2021,
prolatado no julgamento do processo 11020.900839/2013-51, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lázaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado) Renata da Silveira
Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.900844/2013-63
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.806 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.900844/2013-63

Trata-se de Pedido de ressarcimento de COFINS apresentado pela cooperativa em
epígrafe referente às operações realizadas no mercado interno. Segundo informação constante do
Pedido de ressarcimento apresentado, a forma de tributação no período seria o lucro real.
Em análise deste Pedido, foi emitido Despacho decisório eletrônico indicando que
"não há direito ao crédito pleiteado, pois o mesmo não é tributado pelo imposto de renda com
base no Lucro Real no período de apuração do crédito e, por isso, não se enquadra no regime de
incidência não-cumulativa" da contribuição.
Inconformada, a cooperativa apresentou Manifestação de Inconformidade,
sustentando se tratar de cooperativa agropecuária, não excluída do regime não cumulativo de
apuração do PIS e da COFINS na forma do art. 10, VI, da Lei n.o 10.833/2003, independente da
tributação pelo lucro real ou presumido.
Esta defesa foi julgada improcedente pelo Acórdão da DRJ, entendendo estar
correto o Despacho Decisório, vez que (i) a cooperativa é apenas agrícola e não agropecuária,
conforme seu Estatuto Social; (ii) ainda que fosse considerada como agropecuária, igualmente
não estaria correto o entendimento da cooperativa, vez que a "lei veda esse enquadramento da
cooperativa agropecuária quando a tributação do imposto de renda é com base no lucro
presumido ou arbitrado".
Intimada desta decisão, a cooperativa apresentou Recurso Voluntário reiterando
suas razões trazidas na Manifestação de Inconformidade, sustentando a aplicação do art. 10, VI
da Lei n.o 10.833/2003 por se tratar de cooperativa agropecuária e não apenas agrícola.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
De pronto, observa-se que a Recorrente é, sim, uma cooperativa agropecuária, por se
dedicar à atividade de produção e venda de maças. Ao contrário do que indicado na r.
decisão recorrida, a atividade agrícola é considerada agropecuária em conformidade
com o art. 2o, da Lei n.o 8.023/1990, segundo a qual:
Art. 2o Considera-se atividade rural:
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura,
sericicultura, piscicultura e outras culturas animais;
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.806 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.900844/2013-63

V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam
alteradas a composição e as características do produto in natura, feita pelo
próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente
empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima
produzida na área rural explorada, tais como a pasteurização e o
acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja,
acondicionados em embalagem de apresentação. (Redação dada pela Lei no
9.250, de 1995)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação
de animais e de produtos agrícolas. (Incluído pela Lei no 9.250, de 1995)
(grifei)
A Recorrente não se apresenta como mera intermediária, realizando também as
atividades de beneficiamento, classificação e frigorificação de produtos agrícolas, como
indicado no objetivo social do Estatuto da cooperativo, transcrito no r. acórdão
recorrido:
A Cooperativa tem por objetivo a defesa sócio-econômica dos seus associados,
tratando de seus interesses junto a terceiros, sem objetivo de lucro, nas atividades
de compra, venda, beneficiamento, classificação e frigorificação de produtos
agrícolas, especialmente frutas, venda de mudas, venda de defensivos e
fertilizantes a seus associados. (grifei)
Trata-se, portanto, de uma cooperativa agropecuária, excepcionada da exclusão das
cooperativas na possibilidade da adoção da sistemática não cumulativa na apuração do
PIS e da COFINS, como bem aponta a Recorrente em suas defesas, à luz da expressão
do art. 10, VI, da Lei n.o 10.833/2003, igualmente aplicável ao PIS por força do art. 15,
V, da mesma lei:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
VI - sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária, sem
prejuízo das deduções de que trata o art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001, e o art. 17 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, não
lhes aplicando as disposições do § 7o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e as de consumo;
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
V - nos incisos VI, IX a XXVII do caput e nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Entretanto, ao contrário do que aduz a Recorrente, esse dispositivo não pode ser
aplicado de forma isolada, devendo ser lido em conjunto com os demais incisos do art.
10, da Lei n.o 10.833/2003, sendo de especial relevância no presente caso o inciso II
deste dispositivo que mantém na sistemática cumulativa “as pessoas jurídicas tributadas
pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado”.
Com isso, ainda que se trate de uma cooperativa agropecuária, uma vez optante pelo
regime de tributação do lucro presumido, a Recorrente se mantém submetida ao regime
cumulativo do PIS e da COFINS. É o que bem aponta Fábio Pallaretti Calcini:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.806 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.900844/2013-63

Quando se trata de PIS e Cofins, atualmente, a regra é a adoção do regime não
cumulativo, salvo exceções legais (artigo 8o, da Lei 10.637/2002 e 10, da Lei
10.833/2003).
Não é por outra razão que muitas agropecuárias, por optarem pelo regime
de tributação do lucro presumido para o IRPJ e CSLL, ficam submetidas à
cumulatividade para o PIS e Cofins. (grifei) 1
Esse raciocínio foi igualmente delineado na Solução de Consulta COSIT n.o 266/2018,
nos seguintes termos:
8 Nos termos do retrotranscrito inciso VI do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003,
combinado com o art. 15, inciso VI, da mesma lei, as sociedades cooperativas,
exceto as de produção agropecuária e as de consumo, estão sujeitas ao regime de
apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
9 Além disso, o inciso II do art. 8o da Lei no 10.637, de 2002, e o inciso II do art.
10 da Lei no 10.833, de 2003, também determinam a sujeição ao regime de
apuração cumulativa às pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com
base no lucro presumido ou arbitrado.
10 Daí se inferir que as sociedades cooperativas de produção agropecuária
que forem tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido
ou arbitrado estarem excluídas do regime de apuração não cumulativa.
11 Assim, as sociedades cooperativas de produção agropecuária e as de
consumo que forem tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
real deverão adotar o regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins. (grifei)
Nesse sentido, as cooperativas de produção agropecuária tributadas pelo imposto de
renda com base no lucro presumido ou arbitrado foram excluídas do regime de apuração
não cumulativa do PIS e da COFINS. Com isso, descabida a pretensão da Recorrente de
ressarcimento de crédito das contribuições, por se tratar de cooperativa agropecuária
não optante pelo lucro real, estando correto o despacho decisório emitido no presente
caso.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

1 A tributação de PIS e Cofins às pessoas jurídicas agropecuárias. Disponível em https://www.conjur.com.br/2018-
mai-04/tributacao-pis-cofinsas-pessoas-juridicas-agropecuarias. Acesso em 06/07/2021
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.806 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.900844/2013-63

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital